Tribunal: TJSP
Processo: 0002429-86.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002429-86.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
PABLO EDUARDO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena do réu a dois anos e quatro meses de reclusão, bem como
para substituir a pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária
por dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0002429-86.2016.8.26.0451 Comarca de Piracicaba.
Apelação Criminal no 0002429-86.2016.8.26.0451
1a Vara
Criminal de Piracicaba.
Apelante: Pablo Eduardo Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.147
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba,
que o condenou como incurso no artigo 299 do Código Penal,
por quatro vezes, em concurso material, a quatro anos de
reclusão, em regime prisional aberto, substituída a sanção
carcerária por duas penas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo, porque nos dias 24 de junho de
2014, 16 de março de 2015, 7 de junho de 2015 e 20 de junho
de
2015,
naquela
cidade,
inseriu
declaração
falsa
em
documentos particulares com o fim de alterar a verdade sobre
fatos juridicamente relevantes, o réu Pablo Eduardo Alves
apelou em busca da absolvição por insuficiência de provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição pretendida pelo réu é
meta impossível de ser alcançada, pois ao cabo da instrução
ficou provada a culpabilidade dele pela prática da falsidade
ideológica descrita na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0002429-86.2016.8.26.0451 Comarca de Piracicaba.
Anotam JÚLIO FABBRINI MIRABETE e
RENATO N. FABBRINI que “O dolo no crime de falsidade
ideológica é a vontade de praticar a conduta típica, ciente o agente
de que a declaração é falsa ou diversa da que devia ser escrita (RT
447/364, 491/292, 571/393; DJU de 2-4-1980, p. 2007)” (“Manual
de Direito Penal”, vol. III, editora Atlas, São Paulo, 22a edição,
p. 231).
Com efeito, no inquérito policial, o réu
confessou que abriu uma empresa denominada “JE Universo
Construções Ltda.”, em nome da vítima David Michael de
Oliveira e de Marcos Antônio da Silva, os quais não conhecia,
apontando Fabiano como o responsável pela elaboração da
documentação de abertura da referida empresa e da conta
corrente junto ao Banco Santander. Alegou que Fabiano
colocou uma fotografia sua em uma cédula de identidade em
nome da vítima David para facilitar a obtenção de crédito,
confirmando que tinha ciência da falsidade da documentação,
embora não pretendesse causar prejuízo a ninguém. Em Juízo,
passou a negar ter aberto qualquer empresa, assinado
documentos ou reconhecido firma, sustentando que foi Marcos
quem colocou sua fotografia em um documento falso, fato do
qual tomou conhecimento somente na delegacia. Asseverou
não ter comparecido ao Banco Santander para abrir conta, nem
ter se apresentado como David, aduzindo que uma moça
esteve na empresa da qual faria parte como sócio e deixou uns
documentos para que Toni assinasse (fl. 43 e registro digital).
Nos aspectos relevantes, o policial
militar relatou ter sido acionado a comparecer na agência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0002429-86.2016.8.26.0451 Comarca de Piracicaba.
Banco Santander, ocasião em que conversou com o réu e este
confessou estar se passando por outra pessoa, embora não
tivesse nenhum documento no momento da abordagem.
Conduzido o réu à delegacia, lá essa testemunha soube estar
sendo o acusado procurado, pois teria cometido crimes
semelhantes em datas anteriores (fl. 42 e registro digital).
De sua parte, a vítima David contou ter
tomado ciência de que havia restrição em seu nome por conta
da emissão de cheques sem fundo do Banco Santander, apesar
de possuir conta somente no Banco Itaú e não utilizar cheques.
Noticiou ter registrado diversos boletins de ocorrência, em
razão de contas em seu nome, tanto de pessoa física, quanto
de pessoa jurídica, sendo indevidamente cobrado por dívidas
que não fez. Informou que não conhece o réu e assegurou que
as assinaturas nos documentos acostados aos autos não lhe
pertencem (fls. 6/8 e registro digital).
Por sua vez, Elen Regina Daragone,
funcionária do Banco Santander, declarou que após abertura
de conta de pessoa jurídica para a empresa do réu, foi com a
gerente geral visitar o escritório, ocasião em que o apelante se
apresentou como David Michel e estava acompanhado de um
sócio de nome Toni. Informou ter aberto uma conta corrente
para o réu, que forneceu um documento de identidade com o
nome de David e comprovou renda com o faturamento da
empresa, cujo contrato social constava David como sócio.
Reconheceu o réu como a pessoa que atendeu e se apresentou
como David, informando ter havido devolução de cheques sem
fundo e cobrança de taxas, de modo que o prejuízo ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0002429-86.2016.8.26.0451 Comarca de Piracicaba.
próximo de R$2.500,00 (registro digital).
Nesse diapasão o depoimento da funcionária Camila Faion Costa Zanetti, declarando ter
conferido a proposta de abertura de conta em nome de David,
sem constatar irregularidades. Contou que o réu forneceu os
documentos pessoais em nome de David Michael, esclarecendo
não ter presenciado as assinaturas, pois tal procedimento foi
realizado com a gerente da agência. Informou ter havido um
prejuízo de cerca de R$.2.000,00 decorrentes de cheques
devolvidos (registro digital).
Diante de tão contundentes elementos
de convicção, é forçoso reconhecer que a condenação do réu
pelos crimes de falsidade ideológica era mesmo imperiosa e se
mostrou justa e consentânea com a confissão por ele oferecida
no inquérito policial, cumprindo anotar que sobre a confissão
extrajudicial observa Damásio E. de Jesus que a orientação do
Colendo Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que,
“as confissões feitas na fase do inquérito policial têm valor
probante, desde que testemunhadas e não sejam contrariadas por
outros
elementos
de
prova” (“Código
de
Processo
Penal
Anotado”, editora Saraiva, São Paulo, 10a ed., p. 146; nesse
mesmo sentido: RTJ 88/371, 93/131, 95/563, RJDTACRIM 25/318).
Por outro lado, ao contrário do alegado
pela combativa defesa, pouco importa o fato de não ter sido
realizado laudo pericial que comprovasse ter partido do punho
do réu as assinaturas nos documentos, mormente por ter ficado
bem demonstrado na prova oral, especialmente pelos relatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0002429-86.2016.8.26.0451 Comarca de Piracicaba.
das funcionárias da instituição financeira, que era o réu quem
se apresentava como David Michael, tanto no banco, como na
empresa, fornecendo os documentos com os dados pessoais
falsos, o que bastava para configurar o delito em tela, pois
possibilitou a abertura de contas bancárias e as alterações no
contrato social da empresa.
De mais a mais, como bem ponderado
no parecer da Procuradoria de Justiça, “Independentemente do
fato de ter sido ou não o réu o autor da falsificação do documento
de identidade (com a aposição de sua foto em documento com os
dados de Michael), é certo que o réu utilizou-se da documentação
falsificada
para
fazer
alterações
contratuais
fraudulentas
na
documentação da empresa 'JE' perante a Junta Comercial, e
também se utilizou de tal documentação para fornecer dados falsos
que possibilitaram a abertura de conta em nome de David. Restou
caracterizado, portanto, o 'falsum' ideológico” (fl. 511).
De outra parte, oportuno ponderar que
em crimes dessa natureza, quando o agente nega o
comportamento doloso, este pode muito bem ser comprovado
por meio de indícios e quando estes apontarem, com firmeza,
na direção da responsabilidade do acusado, autorizam o
desfecho condenatório, como aqui se verificou.
A propósito, cabe lembrar decisão no
sentido de que “os indícios, quando não contrariados por contra-
indícios ou prova direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e
sua condenação, pois a prova indiciária, quando concludente, não
refutada, excluindo todas as hipóteses favoráveis ao réu,
descaracteriza a simples presunção, admitindo-se a condenação”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0002429-86.2016.8.26.0451 Comarca de Piracicaba.
(RJDTACRIM 34/69). E mais, “Os indícios, quando veementes,
convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios
ou álibi, comprovados, autorizam a condenação” (JTACRESP
51/342).
Cabe ponderar ainda que se os fatos
tivessem se passado da forma como narrado pelo réu em
Juízo, no sentido de que Marcos colocou sua fotografia na
identidade falsa sem o seu conhecimento e Toni assinou todos
os documentos, a ele incumbia fazer prova em abono de suas
alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal, mas disso não se desincumbiu a contento.
Demais disso, cabe observar não estar
a condenação do réu baseada somente na prova obtida na fase
inquisitorial, como quer fazer crer a douta defesa. Na verdade,
os elementos colhidos no inquérito policial foram confirmados
em Juízo, sobretudo pelas declarações da vítima e
testemunhas, de sorte que não houve nenhuma afronta ao
artigo 155 do Código de Processo Penal.
Como se vê, demonstradas autoria e
materialidade dos fatos, bem como o dolo com que agiu o réu,
da condenação ele não podia mesmo escapar.
Quanto à dosimetria, a pena privativa
de liberdade foi fixada com critério e moderação, situando-se
no piso mínimo para a espécie, observado ter sido o réu
beneficiado pela não imposição da pena pecuniária de dez dias-
multa, prevista de forma cumulativa, com o que se conformou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0002429-86.2016.8.26.0451 Comarca de Piracicaba.
acusação.
Em que pese o entendimento esposado
na sentença, cumpre afastar o concurso material e reconhecer
a continuidade delitiva entre os crimes de falsidade ideológica
praticados na abertura de duas contas correntes no Banco
Santander, pois praticadas essas condutas em sequência, com
proximidade no tempo e identidade de lugar e maneira de
execução, de modo que, sendo duas as infrações, aplica-se o
aumento de um sexto a uma dessas penas, pois idênticas, de
forma a se atingir um ano e dois meses de reclusão. O mesmo
raciocínio se adota para os delitos de falsidade ideológica
praticados nas duas alterações do contrato social da empresa.
O concurso material entre as infrações
praticadas contra a instituição financeira e a Junta Comercial
fica mantido, porque pautadas as condutas por desígnios
autônomos e independentes, de tal forma que a pena atinge o
total definitivo de dois anos e quatro meses de reclusão.
O regime prisional aberto foi o mais
brando possível, mas apesar de ter sido correta a substituição
da pena carcerária, é bem de ver que era possível que ela se
operasse por uma pena restritiva de direitos e multa, nos
exatos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal. Optando
pela substituição por duas sanções restritivas de direitos,
forma mais gravosa, a eminente juíza deveria ter fundamentado
sua escolha. Como não o fez, cabe substituir uma delas, qual
seja, a de prestação pecuniária, por dez dias-multa, no piso
mínimo, mantida a pena restritiva consistente em prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0002429-86.2016.8.26.0451 Comarca de Piracicaba.
serviços comunitários.
Portanto, para os fins especificados é
de rigor o parcial provimento do apelo, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do réu a
dois anos e quatro meses de reclusão, bem como para
substituir a pena restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária por dez dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -